Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processual civil e civil. Reponsabilidade civil. Sinistro de trânsito. Ausência de prova. Inobservância do dever de cuidado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de reparação material formulado na petição inicial. Sustenta o recorrente que o valor arbitrado a título de reparação material deve ser reduzido em razão da diferença entre o orçamento feito pela autora e aquele juntado pelo requerido. Acrescenta não haver nexo causal entre os gastos com aplicativo de mobilidade e o evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir a extensão da indenização material a ser fixada em desfavor do recorrente.
III. Razões de decidir
3. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. Desnecessária a discussão sobre a responsabilidade do evento danoso, uma vez que o recorrente confirma a dinâmica do acidente descrita na inicial. A controvérsia reside apenas no valor da indenização material.
5. Conquanto seja crível a alegação do recorrente no tocante ao preço das peças usadas para conserto do veículo, fato é que a apresentação de outro orçamento não é suficiente para afastar a reparação do dano ou, no caso, diminuí-lo. O recorrente se limita a indicar preços mais baratos de peças que não se sabem ter semelhança com o veículo da recorrida, o que impede o acolhimento da sua pretensão.
6. Esse esforço teria maior utilidade se realizado antes do processo para resolução amigável da lide. A alegação pura e simples de desproporcionalidade do valor não socorre o recorrente quando a parte contrária trouxe os orçamentos feitos à época do evento danoso e durante o processo apresenta comprovante da execução dos serviços em valor semelhante (ID 73940948).
7. Nesse ponto, portanto, não se desincumbiu o recorrente do ônus de comprovar fato extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, CPC).
8. De outro lado, tenho que razão assiste o recorrente no tocante aos gastos com Uber consigo ou com seus familiares. Embora a recorrida tenha apresentado provas do uso de aplicativo de mobilidade em período próximo à data do acidente, estes não contêm informações suficientes sobre qual o usuário que efetivamente utilizou o serviço de transporte. Igualmente não foi demonstrado que a autora seja a responsável pelas despesas de transporte de seus familiares. Os prints de tela colacionados no ID 73940931 não relacionam exclusivamente à autora às corridas ali descritas, devendo haver reforma da sentença nesse capítulo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido
para afastar a reparação do dano material relativo aos gastos com aplicativo de mobilidade.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 28; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.